Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700641-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM MONÇÃO SCHWIND AGRAVADO: CONDOMINIO DO FELICITTA SHOPPING D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIRIAM MONÇÃO SCHWIND, em face de CONDOMINIO DO FELICITTA SHOPPING, contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que deferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Considerando que a última tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi há mais de um ano, defiro o pedido de penhora eletrônica feito ao ID 220474966. Entendo que apenas uma tentativa de bloqueio, por ora, é suficiente para atingir o objetivo. Entretanto, caso a medida reste frustrada, poderá ser renovada com a função "teimosinha". Aguarde-se em cartório pelo resultado. Prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do protocolo a ser anexado aos presentes autos pela Secretaria. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do CPC, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Desta forma, dispensada a lavratura de termo específico, na forma do artigo 854, § 5o, do CPC, declaro desde já a penhora de eventual bloqueio realizado, cujo valor deverá ser transferido para conta a disposição deste Juízo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositária fiel da quantia ora penhorada. Havendo bloqueio, intime-se o devedor atingido pela penhora, por intermédio do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §11 do art. 525 e §3o do art. 854 do CPC. Caso o devedor não possua advogado constituído e não seja o caso de intimação via sistema ou de intimação na forma do artigo 346 do CPC, promova-se a respectiva intimação pessoal, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 854 do mesmo diploma legal. Transcorrido o prazo para o devedor, havendo ou não impugnação, intime-se o exequente para manifestação em 5 (cinco) dias. Em sendo negativo o bloqueio, intime-se o exequente para indicar concretamente bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco), sob pena de suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC. Cumpra-se. A Agravante sustenta a impenhorabilidade salarial, ressaltando que em decisão anterior o Tribunal afastou a possibilidade de constrição da verba. Defende que o valor depositado em conta-salário é oriundo de seus proventos de aposentadoria, de caráter alimentar, que não pode ser penhorado. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impenhorabilidade de valores não superiores a 40 salários-mínimos, diante da inexistência de indícios de má-fé, abuso ou fraude. Por fim, argumenta que não há indícios de bens penhoráveis que justifiquem a continuidade de tentativas de bloqueio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para ser declarada a impenhorabilidade dos seus valores salariais. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995 do CPC. Primeiramente, observo que a 3a Turma Cível, por maioria de votos, decidiu que a renda da Agravante “não permite constrição para pagamento da dívida sem comprometer a sua subsistência” e que “não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas”, razão por que foi julgada indevida a penhora do seu salário (ID 67774033). Portanto, considero que a questão a respeito da possibilidade de bloqueio de valores sobre a conta-salário da Agravante está preclusa e não pode ser reexaminada, sob pena de afronta ao disposto no art. 507 do CPC. Por outro lado, é correto admitir que a quantia depositada em conta-salário, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável, de acordo com o art. 833, inc. X e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Nesse contexto, prevalece a presunção jurisprudencial que atribui à quantia depositada uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar, de modo a estender o manto da impenhorabilidade a todas as quantias depositadas em valor de até quarenta salários-mínimos. Por fim, verifico a presença de perigo de dano, diante da possibilidade de haver a penhora de valores que comprometam a subsistência da Agravante e de sua família. Pelas razões expostas, defiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito do recurso. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025 12:51:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador